Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA. REVELIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 23 DA LEI 9.099/95. PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONVICÇÃO DO JUIZ. ART. 20 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) ao autor. Aduz ainda que houve cerceamento de defesa, pois desrespeitado o rito da Lei no 9.099/95 ante a não realização de audiência de instrução e julgamento, não lhe possibilitando a apresentação de provas. Por fim, afirma que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido, não havendo o mínimo de verossimilhança nas alegações autorais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo à parte recorrente.
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de Audiência de Instrução e Julgamento, uma vez que o ato se faz desnecessário em se tratando de revelia por ausência de comparecimento na audiência de conciliação. Neste caso, o Juiz está autorizado a proferir, desde logo, a sentença. Nessa linha, dispõe o art. 23 da Lei 9.099/95 que “Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença.”
IV. No que se refere à produção do efeito material da revelia, é certo que a presunção é relativa, cedendo em face de prova em sentido contrário. No entanto, ante a ausência de produção de provas por parte do réu/recorrido, ainda que já perdida a oportunidade de contestação (art. 346, § único, do CPC), deve prevalecer o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, que dispõe que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”
V. Cumpre observar, por fim, que a recorrente compareceu aos autos em 22/10/2021, juntando nessa oportunidade declaração de hipossuficiência e procuração outorgando poderes à sua advogada. Em seguida, a ré pediu a remarcação da audiência de conciliação, porque no mesmo horário estava participando de outra audiência relativa a outro processo, o que foi deferido pelo Juízo. A audiência foi remarcada para 03/03/2022, mas a recorrente não compareceu, mesmo demonstrando ciência prévia da data e horário designados, ID 34937010. A sentença foi proferida em 22/03/2022. Portanto, entre a primeira manifestação da recorrente nos autos e a prolação da sentença transcorreram-se 5 (cinco) meses sem nenhuma manifestação de defesa ou solicitação de provas por parte da ré. Evidente, portanto, a ausência de cerceamento de defesa no caso.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.